Tribunal: TJSP
Processo: 1047140-14.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. RECURSOS PROVIDOS. I. Caso em Exame: 1. Apelações interpostas em pedido de tutela cautelar antecedente com oferecimento de seguro garantia, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, abstenção de inscrição de débito em cadastros de

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. RECURSOS PROVIDOS. I. Caso em Exame: 1. Apelações interpostas em pedido de tutela cautelar antecedente com oferecimento de seguro garantia, visando à obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, abstenção de inscrição de débito em cadastros de inadimplentes, bloqueio de bens/mercadorias e evitar protesto. Sentença julgada parcialmente procedente. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) a legitimidade da tutela cautelar antecedente e a previsão legal para o oferecimento de seguro garantia; (ii) a vedação de inscrição do nome da autora no CADIN e de protesto administrativo da CDA em virtude do oferecimento do seguro garantia; (iii) a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária. III. Razões de Decidir: 3. O depósito judicial do valor do débito ou a apresentação de seguro garantia ou fiança bancária permite a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, II, do CTN e jurisprudência do TJSP. 4. A apresentação do seguro garantia implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exclusão do nome da devedora do CADIN e sustação do protesto, conforme precedentes do TJSP. IV. Dispositivo e Tese: 5. Recursos providos. Tese de julgamento: 1. A apresentação de seguro garantia é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir a inclusão em cadastros de inadimplentes e protesto. 2. Não é cabível a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios em ação cautelar proposta antes da execução fiscal. Legislação Citada: CF/1988, art. 37, caput; CTN, arts. 151, II, 156, 175; CPC, art. 1.007, § 1o; Lei no 6.830/80, art. 9o, II e § 3o; Lei Estadual no 11.608/2003, art. 6o. Jurisprudência Citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2133105-05.2024.8.26.0000, Rel. Des. ANTONIO CELSO FARIA, 8a Câmara de Direito Público, j. 27/06/2024; TJSP, Agravo de Instrumento no 2246123-72.2022.8.26.0000, Rel. Des. RENATO DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, j. 27/10/2022; TJSP, Agravo de Instrumento no 2060562-14.2018.8.26.0000, Rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, j. 03/05/2018. Sentença reformada. Recursos providos.